Tribunal: CARF
Processo: 11128.002015/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002015/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.549 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 25/05/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO LUTAVIT E 50
A Vitamina E, destinada à fabricação de ração animal, apresenta caráter
vitamínico, devendo ser classificada na NCM 2936.28.12. Portanto,
mostrando-se incabível a classificação do produto no código pretendido pelo
Fisco, é de se dar provimento ao Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao recurso para reconhecer como correta a classificação dos produtos adotada pela
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-061.753, de 6 de fevereiro de 2019, proferido pela 8a Turma da
DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002015/2009-39
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

Versa o processo administrativo fiscal sobre auto de infração com exigência do
Imposto de Importação, das Multas de Ofício do II, do Controle Administrativo das Importações
e Proporcional ao Valor Aduaneiro, e Juros de Mora, decorrente de reclassificação tarifária da
mercadoria registrada na adição 001 da DI n° 04/0497872-4, de 25/05/2004.
A Autoridade Aduaneira, em ato de revisão aduaneira, amparada pelo Laudo
Funcamp n° 1710.01 (às folhas 55 a 60) e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
reclassificou o produto:
(i)
LUTAVIT E 50 (LUTAVIT E 50 (VITAMINE E 50%)
SUPLEMENTO VITAMINICO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL NOME
TÉCNICO:
VITAMINA
E
(ACETATO
DL-ALFA-TOCOFEROL)
CONCENTRACAO : 50% MIN. DE VITAMINA E (ACETATO DL-ALFA
TOCOFEROL) DENSIDADE: 0,45 - 0,60 G/CM3 QUALIDADE:
INDUSTRIAL FEED GRADE ESTADO FISICO: PÓ BRANCO SECO
FINALIDADE : FABRICACAO DE RACAO ANIMAL. REGISTRO NO
MAARA N : SP-03301 00146) classificado inicialmente no código
tarifário NCM 2936.28.12 para a posição 2309.90.90;
O fato, assim, motivou a lavratura de auto de infração para a exigência das
seguintes exações tributárias:
a) Imposto sobre as Importações II;
b) multa de 75% sobre o II capitulada no artigo 44, inciso I, da Lei n°
9.430/96;
c) multa de 30% sobre o valor aduaneiro por importação de mercadoria
sem licença de importação ou de documento equivalente (artigo 169, I,
“b”, do Decreto-lei n° 37/66);
d) multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (artigo 84, inciso
I, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001) e
e) Juros de mora.
Ademais, a Recorrente interpôs sua impugnação, às folhas 71 a 98.
Sobreveio decisão da DRJ/Recife, cuja ementa é a colacionada abaixo:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do Fato Gerador: 25/05/2004
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE NA NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL.
Produto contendo Acetato de Vitamina E e Sílica encontra sua correta classificação
fiscal na NCM 2309.90.90, porquanto foi comprovado com base em Laudo Técnico que
as substâncias acrescidas tornaram tal produto uma preparação destinada a ser
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

utilizada na fabricação de rações para alimentação de animais, dando-lhe, desta forma,
um uso específico, em detrimento da sua aplicação geral.
MULTA REGULAMENTAR PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO. ERRO NA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DE DOLO OU MÁ-FÉ.
A aplicação da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n° 2.158/35, de 24 de
agosto de 2001 reclama apenas o erro de classificação fiscal.
MULTAS. IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE LI. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. DESCRIÇÃO INCORRETA.
A multa do controle administrativo de importações não é cabível, em caso de
classificação fiscal errônea, quando a mercadoria estiver corretamente descrita, com
todos os elementos necessários à correta classificação fiscal.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCLUSÃO
DO
ICMS
E
DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 559.937,
declarou a inconstitucionalidade, sob a égide da repercussão geral, do art. 7o, I, da Lei
no 10.865/2004, na parte que previa a inclusão do ICMS e das próprias contribuições
na base de cálculo do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. A matéria em
apreço deve ser observada pela RFB.
JUROS DE MORA. CABIMENTO
Os juros de mora são devidos pelo simples fato de que o tributo não foi pago no prazo
legal, ainda que a exigibilidade do crédito esteja suspensa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, apresenta Recurso Voluntário com as seguintes alegações, em síntese:
i)
Explica a correta classificação fiscal do produto importado LUTAVIT E
50%, destacando que a sílica não possui natureza nutritiva, sendo
considerado um aditivo tecnológico (antiaglomerante ou antiaglutinante e
antiumectante), e sua adição não torna o produto específico para uso;
ii)
Informa que foi emitido o Relatório Técnico 000.951/2015 pelo Instituto
Nacional de Tecnologia a respeito das características do produto;
iii)
Colaciona jurisprudência do CARF entendendo que a melhor classificação
tarifária para o produto em questão é a utilizada pela Recorrente.
iv)
Entende que a multa do II aplicada, com alíquota de 75%, e que teve como
base legal o artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430/96, não deve ser mantida, já
que o produto importado foi corretamente descrito, e não se podendo
atribuir má-fé ou dolo, apenas pelo fato do fisco ter entendimento diverso
quanto à classificação do produto;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

v)
Quanto à multa do controle administrativo, relativa à importação
desamparada da guia de importação ou documento equivalente, argumenta
que também não pode ser mantida, vez que a Recorrente, através de sua
declaração, não fez chegar ao país produto diverso daquele discriminado
no documento de importação;
vi)
O descrito documento (Guia de Importação ou documento equivalente)
existe e foi apresentado, de tal forma ser impossível a aplicação do artigo
utilizando-se de mera analogia, para equiparar suposto erro de descrição à
falta de guia de importação;
vii)
Também impossível a manutenção da multa de 1,0% aplicada com base no
artigo 84 da Medida Provisória 2158/01, tendo em conta que a mercadoria
importada não foi classificada incorretamente na Nomenclatura Comum
do MERCOSUL, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
A controvérsia nerval insurge-se sobre a correta classificação fiscal do produto
LUTAVIT E 50.
Conforme relatoriado, a Autoridade Fiscal, em ato de revisão aduaneira, amparada
pelo Laudo Funcamp n° 1710.01, reclassificou o produto da posição NCM 2936.28.12 para a
posição 2309.90.90.
O produto LUTAVIT E 50, nos termos do laudo Funcamp, corresponde a
preparação constituída de Acetato de Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e substâncias
inorgânicas à base de sílica (excipiente), na forma de esferas. Tal composição também é
confirmada no parecer técnico solicitado pela Recorrente, no Relatório Técnico n° 000.951/2015,
do Instituto Nacional de Tecnologia (INT).
A RFB entendeu que não se trata de Vitamina E estabilizada em matriz de sílica,
já que, in verbis:
Não há que se confundir o conceito farmacotécnico de ESTABILIZANTE com a de
EXCIPIENTE; este destina-se a dar a forma final de administrabilidade ao principio
ativo. Um medicamento, preventivo ou curativo, nada mais é do que a associação de um
principio ativo a excipientes, eventualmente adicionado de ESTABILIZANTES,
ANTIAGLOMERANTES OU CONSERVANTES, conforme a necessidade.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

Necessário ainda esclarecer que as NESH admitem no Capitulo 29 as vitaminas
adicionadas de estabilizantes; essa admissibilidade, porém, diz respeito A conservação
dessas vitaminas no estado puro, e não 'a sua integridade durante o processo de sua
industrialização na fabricação das preparações vitamínicas destinadas a serem
administradas aos animais.
É imperativo ainda que se esclareça que a Vitamina "E" no estado puro é ESTÁVEL; é
um liquido amarelo-claro e viscoso, objeto de importações regulares, como exemplifica
o Laudo n°. 0626/2000, em anexo. Sendo a vitamina "E" estável no estado puro, não há
que se confundir os excipientes adicionados com a função de estabilizante. Ou seja, não
há que se estabilizar aquilo que já é estável.
De acordo com o Laudo, a Sílica na quantidade presente na preparação não tem a
função de antiaglomerante, impureza, estabilizante ou agente antipoeira, mas de
EXCIPIENTE. Os excipientes tem a função tornar administrável o principio ativo, ou
seja, de fazê-lo aplicável, seja na forma oral, injetável, em cápsulas, grânulos, xarope,
etc... Em outras palavras, o excipiente é o veiculo do principio ativo, atuando no ajuste
do volume e massa da formulação, coerência física de partículas com drogas ativas,
controle de desintegração de comprimidos, como camada protetora, no sabor, na
coloração para identificação visual e no controle da liberação dos princípios ativos.
Ainda segundo o Laudo, a Sílica ajuda a manter a integridade da Vitamina após a
elaborado da preparação, seja na presença de oligoelementos, durante a estocagem ou
durante o proceSso de moagem da ração a que foi adicionada; porém, não há que se
confundir essa propriedade subsidiária de proteção aos conceitos permitidos pelas
Notas do Capitulo 29, que se referem A necessidade de conservação da Vitamina ainda
pura, basicamente durante o seu transporte.
(...)
Finalmente, não há como não se concluir que a Vitamina se encontra apta para usos
específicos de preferência a sua aplicação geral, pois a sua industrialização ocorreu
especificamente visando a sua administração para animais e, ainda, por via oral
através de mistura As rações, fato que por si só desabilita o produto de se classificar no
Capitulo 29, conforme as Notas acima transcritas.
Por tudo o que foi exposto, tendo em vista os textos da posição 23.09 e de suas
subposições, itens e subitens, e ainda das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
à luz das Regras de Interpretação do Sistema Harmonizado 1, 6 e RGC-1, e tendo em
vista ainda que:
- NÃO DE TRATA de Vitamina "E" estabilizada em matriz de sílica;
- que o Acetato de Tocoferol puro é um liquido amarelo-claro e viscoso, é importado
regularmente nessa forma, como exemplifica o Laudo n°. 0626/2000, em anexo, e
portanto não há que se falar em estabilizá-lo;
- que se trata efetivamente de uma preparação medicamentosa preventiva, dotada de
principio ativo e excipientes, especificamente elaborada para administração oral nos
animais, através das rações;
- que o produto está absolutamente PRONTO PARA USO, tendo sido extinto o caráter
geral de utilização da Vitamina;
Da mesma forma, a decisão de primeiro piso justifica a reclassificação fiscal do
produto para a NCM 2309.90.90, in verbis:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

(...)
Segundo as Notas Explicativas, portanto, substâncias apropriadas podem ser
adicionadas às vitaminas, sem que isso implique sua exclusão da posição 2936,
observadas certas condições. Entre elas, está aquela que veda a modificação do
produto para torná-lo apto a usos específicos em detrimento de sua aplicação geral.
O laudo pericial da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp -FUNCAMP de no
1710.01, (fls.55/57) ), todavia, é inequívoco ao afirmar que a combinação entre as
vitaminas e as substâncias a elas adicionadas tiveram como efeito torná-las aptas a um
fim específico, qual seja, transformar o composto numa preparação destinada à
formulação de ração para alimentação de animais:
Assim, o contencioso paira na aplicação das posições 2936 e 2309 do SH, não
residindo a controvérsia nos desdobramentos regionais, mas em regras mundiais.
A posição 2936, ao tempo da autuação, apresentava o seguinte texto:
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
A posição 2309, por seu turno, apresentava o seguinte texto:
23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Tanto a Fiscalização quanto a Recorrente destacam a existência de Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) sobre o tema:
Subcapítulo 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a
síntese destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva
ou então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses infinitesimais, podem ser
consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca
perturbações do metabolismo ou "doenças de carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como os
seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no estado
natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de
submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais como os
concentrados naturais que contenham vitaminas A e D em proporções variáveis,
adicionados posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

d) Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de etila,
propan-1-2-diol, etanodiol, óleos vegetais, por exemplo).
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo),
desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são
submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte,
nem modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
O produto LUTAVIT E 50 corresponde a preparação constituída de Acetato de
Tocoferol (Acetato de Vitamina E) e substâncias inorgânicas à base de sílica (excipiente), na
forma de esferas.
O laudo Funcamp expõe que a finalidade do excipiente (substância inorgânica à
base de sílica) é a conservação do produto. Senão, vejamos:
A Sílica é um excipiente cuja função nesta preparação é de um adsorvente ou suporte.
Adsorvido dessa forma, o Acetato de Tocoferol, que é um liquido oleoso, pode ser
manuseado como um pá com alta fluidez. Essa transformação facilita a administração e
o doseamento uniforme da vitamina aos animais, que normalmente é misturada a ração
ou aos alimentos secos.
Ressaltamos que a Sílica também ajuda manter a integridade da vitamina,
principalmente na presença de oligoelementos e, quando é submetida as condições
adversas durante a estocagem, em termos de umidade, temperatura e contra as
agressões físicas como na moagem.
Portanto, percebe-se claramente que o produto LUTAVIT E 50% foi estabilizado
com substâncias apropriadas (à base de sílica) para torná-lo apto à conservação.
Mister destacar que o parecer técnico do INT chega as mesmas conclusões do
exame solicitado pela Aduana e acrescenta que a sílica não altera as características do
componente principal do produto e não o torna um produto a ser particularmente apto para uso
específico de preferência à sua aplicação geral:

Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

Para a solução da lide, destaco ainda o Parecer de Classificação emitido pela
Organização Mundial das Aduanas, pacificando o entendimento sobre a classificação fiscal da
Vitamina E na posição 2936.28, em conformidade com aquilo que defende a Recorrente:
2936.28 - Preparações constituídas de vitamina E (cerca de 50% em peso)
estabilizadas em uma matriz por meio de agentes antioxidante e de outros
aditivos ou embebidas em sílica amorfa para sua conservação ou transporte.
Assim, filio-me ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira bem
registrado no Acórdão no 3301-004.388 que deu provimento ao recurso voluntário interposto,
em que se confirmou a classificação do produto Preparação contendo acetato de tocoferol
(acetato de vitamina E) e Excipientes como Lignossulfonato de Cálcio e Substâncias
Inorgânicas à base de Sílica, na forma de pequenas esferas, uma preparação especificamente
formulada para ser adicionada à ração animal na posição de NCM 2936.28.12.
Nas palavras da Ilustre Conselheira relatora:
(...) concluímos que as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas
misturadas com excipientes, que não perderam as suas características essenciais, mas
as tornaram aptas para uso específico em animais. Logo, a classificação fiscal
adotada pela Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão recorrida.
Esta Egrégia Turma, por unanimidade de votos, conduzida pelo voto do relator
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ocasião em que foi proferido o Acórdão n°
3401-011.449, de 21 de dezembro de 2022, manifestou que as preparações de vitaminas A, B2 e
E, quando estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz deve ser
classificada na nomenclatura na posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o
que não modifica o caráter vitamínico do produto. Trago trechos da decisão supra:
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes Pareceres de
Classificação emitidos pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o
entendimento sobre a classificação fiscal das Vitaminas A, B2 e E-50 na posição
2936, em conformidade com aquilo que defende a importadora ora recorrente,
fundamento que deve presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja
controvérsia, como se pode perceber, restringe-se ao âmbito da posição, matéria que,
como se sabe, pertine ao Sistema Harmonizado, não residindo a controvérsia no âmbito
dos desdobramentos regionais.
(...)
De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o desígnio da
organização internacional que rege o Sistema Harmonizado que as preparações de
vitaminas A, B2 e E, quando estiverem estabilizadas, dispersas ou adsorvidas em uma
determinada matriz se encontrará classificada na nomenclatura na posição 29366,
mesmo que destinada à alimentação de animais, o que é dito textualmente, como tem
sido decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos
(Acórdãos CSRF no 9303-012.891; no 9303-012.646; no 9303-011.698, no 9303-
011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890), inclusive com o nome comercial
“Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Por fim, sobre a classificação fiscal do produto em comento, trago à luz a recente
decisão do CARF sobre o tema, de 17 de fevereiro de 2022, proferida pelo Acórdão no 9303-
012.890, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em caso análogo, que posiciona o
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.549 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.002015/2009-39

entendimento que a destinação do produto à fabricação de ração animal não modifica o caráter
vitamínico dos produtos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/06/2002
A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à de animal, não modifica o caráter
vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição NCM 2936.
Decisão no mesmo sentido de acordo com o Acórdão no 9303-012.646, de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA). POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80 SD Riboflavina
(Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o caráter vitamínico do produto,
devendo ser classificado na posição NCM 2936.23.10.
Dessa forma, com respaldo na documentação acostada nos autos e seguindo a
trilha da jurisprudência deste CARF colacionada, concluímos que a mercadoria importada pela
Recorrente é vitamina E misturada com excipiente, que não perdeu a sua característica essencial,
mas a tornou apta à conservação e/ou ao transporte. Logo, a classificação fiscal adotada pela
Recorrente para o produto LUTAVIT E 50% está correta (posição de NCM 2936.28.12),
merecendo reforma a decisão recorrida.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto e, quanto ao mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer correta a classificação dos produtos adotada pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 388
DF CARF MF
Original